Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-68.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707912-68.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCUS VINICIUS VIDAL FAGUNDES RECORRIDO: TMB EDUCACAO E SERVICOS LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente, embora intimada, não comprovou sua condição de hipossuficiência (ID 68822812). Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital